Tribunal: TJMT
Processo: 1024075-26.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024075-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUAN AUGUSTO SERAPIO FERREIRA BENEVIDS (APELADO), RAUAN AUGUSTO SERAPIO FERREIRA BENEVIDES - CPF: 094.520.741-75 (APELADO), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 000.106.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 314.715.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHAN DA SILVA PAIVA - CPF: 126.538.877-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE SOUZA LIMA - CPF: 034.980.071-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o acusado pela prática dos crimes de furto e receptação (art. 155,
caput
, e art. 180,
caput
, ambos na forma do art. 69, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa da conduta social do réu; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir:

1.

A circunstância judicial da conduta social do réu pode ser valorada negativamente na primeira fase dosimétrica em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, não configurando
bis in idem
em relação à agravante da reincidência.

2.

Conforme jurisprudência do STJ (Tema n. 585) e Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenações anteriores justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência. 2. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 155,
capu
t; art. 180,
caput
; art. 69; art. 61, I; art. 33, § 3º, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 24/06/2025, DJE 30/06/2025; STJ – Tema 585. TJMT – N.U 1013240-76.2025.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/11/2025, DJE 27/11/2025. Enunciado n. 41 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1024075-26.2025.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
, e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta: a) a necessidade de valoração negativa da circunstância judicial da conduta social em desfavor do apelado na primeira fase da dosimetria da pena, bem como; b) a possibilidade de compensação integral entre a agravante da multirreincidência e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase dosimétrica.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva (Id. 334941064).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses acusatórias, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 334941067).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 338724852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o magistrado sentenciante
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art.

155,
caput
, e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
(Id.
334941051
).

Em suas razões, o apelante sustenta
a necessidade de valoração negativa da circunstância judicial da conduta social em desfavor do apelado na primeira fase da dosimetria da pena, bem como
a possibilidade de
compensação integral entre

a
agravante da
multirreincidência
e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade

relativa
na segunda fase dosimétrica

(Id. 321233860).

I – Da necessidade de valoração negativa da circunstância judicial da conduta social:

Na primeira fase
da
dosim
etria da pena
, o Juízo
a quo
deixou de valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social em desfavor do acusado
(Id. 334941051)
.

Entretanto, conforme consignado pelo Ministério Público em sua peça recursal,
à época dos fatos (03 e 04 de setembro de 2025), o

réu cumpria pena nos autos do SEEU n
.
6000032-32.2025.8.12.0028, em razão de

quatro condenações definitivas pelos crimes de furto
(Id. 334941064), o que revela a necessidade de exasperação da pena-base em decorrência desse vetor.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
Aprática de novo crimedurante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa daconduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos

(REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
A prática denovocrimedurante cumprimento de pena justifica a valoração negativa dacondutasocial, por frustrar a finalidade ressocializadora e denotar maior desvalor da conduta, sem configurar bis in idem com a reincidência

(N.U 1013240-76.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)
(grifos meus).

Sendo assim, considerando que à época da prática delitiva
descrita na denúncia
o acusado
Rauan
Augusto
Serapio
Ferreira Benevides cumpria pena nos autos do SEEU n.
6000032-32.2025.8.12.0028 em razão de quatro condenações definitivas pelos crimes de furto
,
merece
acolhimento
o pleito de
valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria
da pena
, a qual será devidamente readequada
após a apreciação das
demais pretensões recursais.

II – Da possibilidade de compensação integral entre a agravante da
multirreincidência
e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa:

Na segunda fase da dosimetria, o juiz de origem promoveu a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Além disso, em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa reduziu a pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Contudo, consoante devidamente pontuado pelo apelante, o acusado
Rauan
Augusto
Serapio
Ferreira Benevides

é
multirreincidente
,
possuindo 4 (quatro)

condenações criminais definitivas

(Id. 334941064)
.

Sobre o tema, no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, o Tribunal da Cidadania
firmou o entendimento a seguir:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nessa mesma esteira de pensar
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte elaborou o Enunciado n. 41:
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal
(grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, não se mostra adequada a compensação integral entre a agravante da
multirreincidência
e a atenuante da confissão espontânea, uma vez que aquela é preponderante sobre esta.

Em razão disso,
mostra-se pertinente
o pleito ministerial, devendo ser reconhecida a compensação integral entre a agravante da
multirreincidência
e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

I
II –
Da
readequação da pena
definitiva
:

Valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social na dosimetria e reconhecida a compensação
integral entre a agravante da
multirreincidência
e das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, hei por bem readequar definitivamente a pena de ambos os crimes
:

Do crime previsto no art. 155,
caput
, do C
ódigo
P
enal
:

Na primeira fase da dosimetria, considerando que o magistrado de primeiro grau já havia reconhecido os maus antecedentes do apelado e, neste momento, procedendo-se a valoração negativa de sua conduta social, tratando-se de 02 (duas) circunstâncias judiciais em seu desfavor, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase,
entendo ser cabível o pleito ministerial de
compensação integral entre a
agravante da
multirreincidência
e
as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
(Tema n. 585/STJ)
, mantendo a pena
intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, n
ão havendo causas de aumento e/ou diminuição, estabeleço a pena definitiva de:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria,
de igual modo, levando-se em consideração
que o
juiz de origem
já havia reconhecido os maus antecedentes do apelado e, neste momento, procedendo-se a valoração negativa de sua conduta social, tratando-se de 02 (duas) circunstâncias judiciais em seu desfavor, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase,
cabível o pleito ministerial de
compensação integral entre a
agravante da
multirreincidência
e
as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
(Tema n. 585/STJ),
devendo ser mantida
a pena
intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo
causas de aumento e/ou diminuição
de pena
, estabeleço a pena definitiva de:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, e
m conformidade com o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tratando-se de concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal)
, torno definitiva a pena de:
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV – D
ISPOSITIVO
:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
interposto para readequar a pena do apelado
Rauan
Augusto
Serapio
Ferreira Benevides
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026